Tribunal: TJMT
Processo: 1019466-61.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019466-61.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE EMBASA A EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA – NÃO CONSTATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA – IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA MULTA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez constatado que na certidão de dívida ativa há o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, não há que se falar em nulidade da CDA.

Os embargos constituem ação autônoma à execução fiscal, cabendo ao embargante o ônus de juntar os documentos indispensáveis à comprovação de suas alegações. A ausência de produção probatória pelo embargante, ora apelante, obsta o exame da tese dizente com a suposta nulidade da multa e do seu suposto valor desarrazoado, uma vez que não se pode avaliar os fundamentos lançados na decisão administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1019466-61.2017.8.11.0041, opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente os pleitos dos Embargos, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA n. 20162100.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a Execução Fiscal, pela inobservância dos elementos exigidos pela legislação vigente, afirmando que a CDA não contém especificamente a natureza do crédito, de forma específica, ficando o Apelante impedido de exercer seu direito de defesa, bem como previsão legal quanto a atualização monetária.

Ainda, aduz que a CDA deixa de mencionar o artigo específico de lei específica infringido, bem como a origem da multa, motivo pelo qual deve ser declarada nula.

Salienta que a multa aplicada pelo PROCON se caracteriza como arbitrária, uma vez que não cingida nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que caracteriza o enriquecimento sem causa do Apelado.

Por fim, requer o afastamento dos honorários advocatícios, afirmando caber ao Apelado o ônus, em razão de ter dado causa a ação.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedente o pedido de anulação da cobrança em razão da CDA viciada, bem como o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id.98266954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1019466-61.2017.8.11.0041, opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente os pleitos dos Embargos, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA n. 20162100.

Pois bem.

Inicialmente, em relação a alegada nulidade de Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução, por não atender os requisitos de regularidade dispostos na Lei de Execuções Fiscais, tenho que a afirmação não merece prosperar.

É cediço que a CDA tem a finalidade de identificar a dívida ativa, propiciando ao executado exercitar sua defesa, devendo, assim, preencher os requisitos descritos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §§ 5º e 6º da Lei nº 6.830/1980.

A omissão de requisitos, ou mesmo o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança decorrente.

No entanto, não é demasiado consignar que, na hipótese dos autos, a CDA reúne os requisitos hábeis, sem vícios que possam macular a execução fiscal, possibilitando o exercício de defesa por parte do executado.

Isso porque do título constam o nome do executado, seu endereço, o valor inicial da dívida, a forma de correção monetária nos termos dos artigos 389 e 395 do Código Civil, a forma de cálculo dos juros e da mora, termo inicial pela data de constituição do crédito, a origem e natureza da dívida por descumprimento do “
ART. 55, §4º DA LEI FEDERAL Nº 8.078/1990 C/C ART. 33, §2º DO DEC. FEDERAL Nº 2.181/1997. PENALIDADE: MULTA ADMINISTRATIVA COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL Nº 8.078/90, ART. 56, I; DEC. FEDERAL Nº 2.181/97, ART. 18, I E DEC. ESTADUAL Nº 3.571/04, ART. 11
”, a descrição complementar, que explica o motivo da aplicação da multa, o número do processo administrativo do qual se originou – 65582/2016 - bem como a data da inscrição e constituição definitiva do crédito.

De afirmar-se, ademais, que a existência de defeitos meramente formais não tem o condão de comprometer a essência do título, não atingindo sua validade.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência:

(...) A nulidade de CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa. Estando o título formalmente perfeito, com a discriminação precisa do fundamento legal sobre que repousam a obrigação tributária, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se descabida a sua invalidação, não se configurando qualquer óbice ao prosseguimento da execução..."
(STJ-1ª T., AI 485.548-AgRg, Min. Luiz Fux, j. 6/5/03, DJU 19/5/03).

Logo, conforme exposto alhures, tem-se que a CDA que embasa a execução preenche os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §§ 5º e 6º da Lei nº 6.830/80. Ora, os artigos em comento preconizam que a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida em que contenha todas as exigências legais, especialmente a indicação da natureza do débito e sua fundamentação, bem como a forma de cálculo de juros e de correção monetária.

Dessa maneira, da observância da CDA n.º 20162100, tem-se como preenchidos todos os requisitos legais necessários para o exercício da ampla defesa e contraditório. Sobre o tema, inclusive, já decidiu este Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL [...] CDA’S QUE NÃO INDICAM A CONDUTA LESIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA (...) 4. Presentes nas CDA’s os elementos da legislação pertinente, qual seja, no artigo 202 do CTN e artigo 2º, §§5º, e 6º da LEF .5. Quanto ao disposto nos incisos II e III do artigo 202 do CTN e incisos II e III do §5º do artigo 2º da Lei 6830/80, constata-se que se encontram presentes na CDA executada a origem, a natureza da dívida e o fundamento legal da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato . (...)”
(TJMT - N.U 0008470-72.2016.8.11.0003, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

Logo, estando presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 2º, § 5º, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, o recurso merece desprovimento nesse ponto.

Ainda, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Considerando que o título executivo goza de presunção de certeza e liquidez, só podendo ser desconstituída apenas e tão somente com provas inequívocas, assim, o ônus de provar que não teria cometido as infrações imputadas recai integralmente à parte embargante.

No tocante a alegação de que a multa aplicada pelo PROCON se caracteriza como arbitrária, uma vez que não cingida nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que caracteriza o enriquecimento sem causa do Apelado, tenho que,
in casu
, não há que falar em possibilidade de anulação da multa administrativa ou de sua redução, considerando a escassez do conjunto probatório nos Embargos à Execução.

Os embargos constituem ação autônoma à execução fiscal, cabendo ao embargante o ônus de juntar os documentos indispensáveis à comprovação de suas alegações. Vale dizer, a juntada do processo administrativo incumbia ao embargante/apelante, haja vista que a presunção de certeza e liquidez da CDA só pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite, nos termos do art. 204 do CTN.

É sabido que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu o apelante, visto que foi omisso quanto à juntada de documentos, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades nos atos administrativos.

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR À OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena. (...)
(N.U 0503074-74.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)

Ademais, o embargante não se preocupou em produzir provas de suas alegações quanto à insubsistência da multa, nem mesmo quando intimado para especificar o interesse na produção de provas.

Portanto, diante da ausência de produção probatória pelo embargante, ora apelante, obsta o exame da tese dizente com o suposto valor desarrazoado da multa arbitrada.

Desse modo, à míngua de qualquer ilegalidade constatada de ofício, diante da ausência de produção probatória pelo embargante, ora apelante, que obsta o exame da tese dizente com o suposto valor desarrazoado da multa arbitrada, descabido cogitar de desproporcionalidade do valor orginalmente imposto, que, de resto, sequer se revela exacerbado, máxime se considerado o notório poder econômico do apelante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021